Tribunal: TJSP
Processo: 1008506-71.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008506-71.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
BANCO J SAFRA S/A, é apelado JULIO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008506-71.2018.8.26.0533
APELANTE: BANCO J SAFRA S/A
APELADO: JULIO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
ORIGEM: COMARCA DE SANTA BARBARA D'OESTE - 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41041
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À
INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - SENTENÇA
MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em
contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária que foi
julgada extinta, sem a análise do mérito, pela r. sentença de fls. 52/53, em razão do
decurso do prazo estabelecido para emenda à inicial com atribuição de informar
correto valor da causa.

Inconformado, apela o vencido (fls. 65/70),
sustentando, em suma, que a extinção não pode ser mantida diante da adequada
indicação do valor da causa na exordial, em consonância com a legislação pertinente.
Assim, postula pelo acolhimento das razões recursais e retorno dos autos à origem
para prosseguimento do feito.

O apelo foi regularmente processado, subindo os
autos a esta Corte.
É o relatório.
A instituição financeira moveu ação de busca e
apreensão com pedido liminar, em razão do não cumprimento das obrigações
contratuais pelo devedor.
Na espécie, foi determinado que o autor se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestasse para fins de emenda da inicial, atribuindo adequado valor à causa.
Ocorre que, o processo foi extinto, sem julgamento
do mérito, em razão do não cumprimento à emenda da inicial pelo Apelante.
Nesse contexto, apesar de regularmente intimado
(fls. 49), o Apelante se manifestou ofertando idêntico valor da causa (fls. 51),
deixando, assim, de proceder à emenda da petição inicial, o que ensejou a extinção
do feito sem apreciação do mérito.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
“Ação de busca e apreensão - alienação fiduciária - indeferimento da
inicial em razão do não cumprimento da determinação judicial de sua
emenda - extinção do processo sem exame do mérito cabimento -
causa de extinção do processo que prescinde de prévia intimação
pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito - sentença mantida -
apelação não provida.” (in TJSP - Ap. Cível no 1003011 -
91.2013.8.26.0704 - 33a Câmara Cível - Relator Des. Eros Piceli - j.
25.11.2013)
Ademais, no presente caso, se o Apelante não
concordou com o entendimento do juízo, deveria ter recorrido buscando a reforma da
decisão mediante o adequado recurso.
Portanto, o não atendimento da determinação de
emenda da inicial acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, razão
pela qual a r. sentença deve ser mantida.
Desse modo, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR